Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-42.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015869-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVANTE), LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A - CNPJ: 37.460.862/0001-07 (AGRAVANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS - CNPJ: 38.046.579/0001-04 (AGRAVANTE), TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 05.202.704/0001-60 (AGRAVANTE), TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A - CNPJ: 09.266.454/0001-83 (AGRAVANTE), ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.136.395/0001-33 (AGRAVANTE), VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.882/0001-13 (AGRAVANTE), AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.955/0001-77 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (AGRAVADO), VALDECY PEREIRA DE SOUSA - CPF: 531.345.083-20 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), IRMAOS RODOPOULOS LTDA - CNPJ: 00.000.166/0001-08 (AGRAVADO), GUSTAVO TOSI - CPF: 002.356.141-65 (ADVOGADO), GUILHERME BARBOSA MESQUITA - CPF: 001.336.781-13 (ADVOGADO), INSTITUTO EUVALDO LODI - CNPJ: 03.986.163/0001-83 (AGRAVADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), PIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 522.258.871-87 (AGRAVADO), VANDER JOSE PASETTI - CPF: 656.271.809-00 (ADVOGADO), PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. - CNPJ: 43.996.693/0001-27 (AGRAVADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), EVERTON PEREIRA CAMILO - CPF: 034.672.771-52 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LUIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.923.141-40 (AGRAVADO), YARA CAROLINA DINIZ COSTA - CPF: 026.680.561-28 (AGRAVADO), VOLMIR GELSON EDEL - EPP - CNPJ: 07.505.948/0002-29 (AGRAVADO), RICARDO GERHARDT - CPF: 017.532.971-09 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A - CNPJ: 54.022.066/0001-01 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE - CPF: 967.186.254-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMPEL - CPF: 880.232.061-68 (AGRAVADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP - CNPJ: 24.503.022/0001-32 (AGRAVADO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 61.064.838/0001-33 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), FERNANDO RUDGE LEITE NETO - CPF: 064.956.408-11 (ADVOGADO), GASPAR HELENO ANDRE - CPF: 449.312.986-72 (AGRAVADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 08.092.599/0001-42 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (AGRAVADO), MARA SOUZA GALIANO - CPF: 703.518.241-11 (AGRAVADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), JULLY ENNY DE SOUZA - CPF: 038.061.331-07 (AGRAVADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA - CNPJ: 21.821.738/0001-90 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 28.811.491/0001-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE HOMOLOGA PLANO, MAS RETIFICA E TORNA NULA PREMISSAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA PELOS CREDORES – CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO – SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Controle de legalidade exercido pelo Juízo "a quo" em conformidade com as Súmulas 581 do STJ:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória"
.

A novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso da novação prevista na lei civil,
a manutenção das garantias
(art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005),
as quais só serão suprimidas ou substituídas, “mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”,
por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

O credor titular de garantia fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, lei n. 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015869-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS, TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS, TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A, ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS, AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA, VALDECY PEREIRA DE SOUSA, IRMAOS RODOPOULOS LTDA, INSTITUTO EUVALDO LODI, PIO JOSE DE OLIVEIRA, PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA., EVERTON PEREIRA CAMILO, LUIS RODRIGUES DA SILVA, YARA CAROLINA DINIZ COSTA, VOLMIR GELSON EDEL - EPP, GERDAU ACOS LONGOS S.A., HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A, BANCO BRADESCO SA, WANDERLEY RAMPEL, RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP, SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, GASPAR HELENO ANDRE, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, MARA SOUZA GALIANO, JULLY ENNY DE SOUZA, COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA, CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A. e outras – em recuperação judicial, de decisão que:
a)
indeferiu o pedido para que todos os créditos representados por contratos em que há bens essenciais com garantias previstas no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05, sejam submetidos à forma de pagamento prevista no plano de recuperação judicial;
b)
homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, contudo tornou nula a cláusula de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais em nome dos credores, bem assim, de extinção das garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores.

Explicam que têm diversos bens utilizados na atividade, mas que se encontram gravados com garantia de alienação fiduciária ou ofertados em garantia contratual nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05. Complementa que a retirada deles de sua posse ocasionará grave impacto à reestruturação.

Alegam, assim, que se faz necessário reconhecer que os créditos representados por contratos que têm como garantia bens essenciais às recuperandas, devem submeter-se ao plano de recuperação judicial.

Sustentam de outra via, que a decisão que tornou ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade de consentimento do titular, bem como retificou a cláusula que prevê a extinção das ações contra os sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, difere do entendimento consolidado pelo STJ.

Requerem a concessão do efeito suspensivo nos pontos referidos da decisão agravada e no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada e manter as cláusulas constantes no plano de recuperação judicial, nos termos aprovados pela Assembleia Geral de Credores.

Liminar indeferida (id 20979471).

Sem contraminuta (id 32175964).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020